Tribunal: STF
Processo: ARE 1355782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. IPVA. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CELEBRAÇÃO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. POSTERIOR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE (2017). REGISTRO PERANTE O RÉU (2019). EMISSÃO DOS RESPECTIVOS CRV’s. ARTIGO 128 DO CTB. - Autora celebrou com instituição financeira, localizada no Estado do Espírito Santo (fls. 35 e 38), dois contratos de arrendamento mercantil, tendo como objeto dois tratores, no ano de 2015. - Aquisição dos bens pela autora com emissão do DUT (Documento Único de Transferência). Pagamento dos IPVA’s, relativos aos exercícios de 2018 e 2019 perante o Estado do Espírito Santo. - Realização em 01/11/2019, perante o Estado do Rio de Janeiro, do registro de transferência da propriedade dos bens, deixando de observar o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro. - Fato gerador previsto no artigo 1º da Lei Estadual nº 2.877/1997. Levando-se em conta que o Registro de Transferência dos Veículos para o Estado do Rio de Janeiro ocorreu em 01/11/2019, impõe-se notar que tal data deve ser considerada como fato gerador para cobrança dos IPVA’s pelo referido Estado (RJ). - Teor do artigo 128, do Código de Trânsito Brasileiro. Estado do Rio de Janeiro que emitiu, os documentos de fls. 37 e 40, consubstanciados nos Certificados de Registro de Veículos. Desse modo, verifica-se que, quando da emissão dos aludidos documentos pelo DETRAN, não foram constatados débitos referentes ao IPVA, já que os impostos foram devidamente pagos no Estado do Espírito Santo, não podendo a edilidade, posteriormente, efetivar a cobrança discutida nestes autos, sob pena de bitributação, situação vedada pela Legislação Tributária. - Precedentes deste TJ/RJ. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, convém destacar que, em conformidade com o contrato social de fls. 14/20, possível constatar que a empresa autora possui sede no Estado do Rio de Janeiro, bem como filiais no Estado do Espírito Santo. Assim, extrai-se dos documentos de fls. 23/24, que a autora celebrou com instituição financeira, localizada no Estado do Espírito Santo (fls. 35 e 38), dois contratos de arrendamento mercantil, tendo como objeto dois tratores, no ano de 2015. Em 2017, a autora, exercendo sua opção de compra, realizou o pagamento de todos os valores devidos a casa bancária, ocasião em que foi operada a transferência da propriedade com a emissão do DUT (Documento Único de Transferência). Destarte, a autora efetuou o pagamento dos IPVA’s, relativos aos exercícios de 2018 e 2019, dos aludidos tratores perante o Estado do Espírito Santo. Apenas no ano de 2019, a demandante realizou, perante o Estado do Rio de Janeiro, o registro de transferência da propriedade dos bens, deixando de observar o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro. O Estado do Rio de Janeiro efetivou o registro da transferência dos bens, emitindo os respectivos Certificados de Registro de Veículos, fls. 37 e 40. Todavia, posteriormente, sustentou ser devido IPVA’s relativos aos exercícios de 2018 e 2019, optando a autora por ajuizar a presente demanda, julgada improcedente pelo juízo de origem.



    (...)



    Levando-se em conta que o Registro de Transferência dos Veículos para o Estado do Rio de Janeiro ocorreu em 01/11/2019, impõe-se notar que tal data deve ser considerada como fato gerador para cobrança dos IPVA’s pelo referido Estado (RJ).



    (...)



    Na espécie, o Estado do Rio de Janeiro emitiu, com já elucidado, em 01/11/2019, os documentos de fls. 37 e 40, consubstanciados nos Certificados de Registro de Veículos. Desse modo, verifica-se que, quando da emissão dos aludidos documentos pelo DETRAN, não foram constatados débitos referentes ao IPVA, já que os impostos foram devidamente pagos no Estado do Espírito Santo, não podendo a edilidade, posteriormente, efetivar a cobrança discutida nestes autos, sob pena de bitributação, situação vedada pela Legislação Tributária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente